Tribunal: TJMT
Processo: 1005425-13.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005425-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), JOSE VITOR DE ALMEIDA - CPF: 045.390.799-72 (AGRAVADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005425-13.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO QUE SUPRE O ATO PROCESSUAL (CITAÇÃO) – RECURSO PROVIDO
.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com apresentação de inúmeras petições, recursos e contrarrazões supre a falta do ato processual, nos termos do artigo 239, § 1º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial movida contra JOSE VITOR DE ALMEIDA
determinou o cancelamento da averbação premonitória no bem imóvel de matrícula n° 224, e das matrículas de n° 2.414 e 2.415 que juntas possuem valor de mercado muito superior ao saldo devedor cobrado nos autos. Manteve, por ora, a averbação premonitória relacionada ao imóvel de n° 2.417, de forma a complementar a hipoteca registrada no bem imóvel de n° 227. D
eterminou que se expedisse, com urgência, mandado de citação em nome do executado, que deverá ser cumprido pelo servidor Cícero Aparecido Lourenção, como ad hoc, tendo em vista que ambos os oficiais estão impedidos de atuar no presente feito (fls. 153 e 157).
Determinou, ainda, que em caso de não pagamento no prazo de 03 (três) dias, a penhora deverá recair, sobre o bem indicado pelo exequente na inicial, qual seja, imóvel com matrícula 227 do CRI de Marcelândia/MT, com área de 933,1 hectares.

O banco explica que a execução decorre do inadimplemento de 03 Cédulas de Crédito bancário de nº 458694, 458996 e 483870 cujo valor a época do ajuizamento da ação era de R$1.623.753,42.

Reclama da decisão na parte que determina a citação do executado José Vitor de Almeida, ao argumento de que o comparecimento espontâneo e a ciência inequívoca da tramitação do feito executivo supre a citação.

Adiciona que o devedor, aqui agravado, já compareceu aos autos em 08 oportunidades, o que torna evidente seu conhecimento da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a determinação de citação do executado.

Contraminuta (Id 43357041) pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005425-13.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial movida contra JOSE VITOR DE ALMEIDA
determinou
que se expeça, com urgência, mandado de citação em nome do executado, que deverá ser cumprido pelo servidor Cícero Aparecido Lourenção, como ad hoc, tendo em vista que ambos os oficiais estão impedidos de atuar no presente feito (fls. 153 e 157).
Determinou, ainda, que em caso de não pagamento no prazo de 03 (três) dias, a penhora deverá recair, sobre o bem indicado pelo exequente na inicial, qual seja, imóvel com matrícula 227 do CRI de Marcelândia/MT, com área de 933,1 hectares.

A controvérsia diz respeito à necessidade ou não de citação do executado, ora agravado.

Por primeiro, importante tecer alguns apontamentos sobre o processo na origem.

Vê-se que em 28.08.2018 fora determinada a citação do executado para o pagamento da dívida (Id 36066982, p. 11/13), sob pena de penhora (artigo 829, caput, do CPC/2015).

O executado não fora localizado, ocasião em que ocorreu o arresto foi positivo de seus bens, na data de 26.09.2018, (Auto de Arresto de Depósito – Id 36066983, p. 15), com apreensão de maquinários do devedor (
01 trator agrícola e 01 colheitadeira
na fazenda de propriedade do executado).

Observa-se que,
p
or meio da petição com pedido de urgência datada de 26.09.2018 (Id 36066983, p. 6/8),
o executado

comparece espontaneamente nos autos
e se
declara citado na presente execução
, ocasião em que pede a suspensão do arresto e a observância da regra e prazo do artigo 829 do CPC, na forma do despacho inicial do Juízo.

Por meio de nova petição (Id 36066984, p. 4/13), agora datada de 03.10.2018,
o executado
, por mais uma vez,
comparece aos autos
e postula que a penhora recaia sobre os imóveis dados em garantia hipotecária e, apenas em caráter subsidiário, recaísse sobre outros bens.

Diz que o exequente não individualizou os bens e que o arresto recaiu sobre maquinários indispensáveis ao plantio e ao preparo das terras já assumidos para a safra de 2018/2019. Dessa forma, postulou que eventual arresto ou penhora fossem direcionados ao imóvel dado em garantia hipotecária.
Reafirmou a ciência de todos os termos da ação e novamente se deu por citado
.

O juízo indeferiu os pedidos (Id 36066985, p. 4/7), o que levou a interposição do agravo de instrumento, autuado sob nº 1012207-07, provido pelo mérito,
em 12.12.2018
, para que
o juízo singular concedesse ao executado o prazo de 3 (três) dias para pagar a dívida e, caso não verificado o pagamento, observasse o pedido de penhora sobre os bens indicados pelo exequente (artigo 829, §2º do CPC), inclusive com atenção ao que dispõe o artigo 835, § 3º, do CPC/15 (Id 36074499, p. 21/28)
. É dizer, determinou-se a devolução do prazo para que o devedor efetuasse o pagamento da dívida e, apenas após o prazo de 03 (três) dias, verificado o não pagamento, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, procedesse à penhora e à avaliação de bens e valores do executado, com a observação de que a penhora recaísse primeiramente sobre a coisa dada em garantia, o que não foi observado na origem (artigo 835, §3º do CPC).

Novamente
o executado
comparece aos autos (Id 36066987, p. 3/5),
se dá por intimado dos atos processuais
e pede a revogação do despacho que determinou o arresto de seus maquinários.

Posteriormente, o banco exequente postula a intimação do devedor para o pagamento do valor atualizado do débito (R$1.964.133,22) em 03 (três) dias (Id 36066987, p. 11).

Na sequência, o banco opõe Embargos de declaração com pedido de efeito infringente (Id 36066987, p. 13/17) e o
embargado/executado apresenta contrarrazões ao recurso
(Id 36066987, p. 22/25).

Em nova petição (Id 36076950, p. 1/3)
o executado
aduz que, sem a efetiva devolução pelo banco exequente de seus maquinários arrestados, não há que se falar em início do prazo para pagamento.

O juízo singular não acolheu os embargos de declaração opostos pelo banco (Id 36076950, p. 29/30) e
determinou a citação do executado/embargado, pessoalmente, porém, não sendo possível, fosse realizada na pessoa de seu advogado, que detém procuração com poderes específicos e na pessoa de seu filho (Paulo Henrique), concedendo o prazo para pagament
o.

Verifica-se que houve a devolução dos maquinários ao
executado
(Termo de Devolução, Id 36066988, p. 10).

O
Executado
, por sua vez, por meio de petição de
22.10.2019
(Id 36066989, p. 16/21), requereu o cancelamento das ordens premonitórias efetuadas nas matrículas nº 224, 2.414, 2.415 e 2.417 (Av-43/224, Av-7/2.414, Av-10/2.415 e Av-11/2.417) todas do CRI de Marcelândia/MT.

Por meio de decisão datada de 07.02.2020 (Id 36066994, p. 14/17), o Juízo
determinou o cancelamento da averbação premonitória no bem imóvel de matrícula n° 224, e das matrículas de n° 2.414 e 2.415 que juntas possuem valor de mercado muito superior ao saldo devedor cobrado nos autos
.
Manteve, por ora, a averbação premonitória relacionada ao imóvel de n° 2.417, de forma a complementar a hipoteca registrada no bem imóvel de n° 227
. D
eterminou que se expedisse, com urgência,
mandado de citação em nome do executado
, que deverá ser cumprido pelo servidor Cícero Aparecido Lourenção, como ad hoc, tendo em vista que ambos os oficiais estão impedidos de atuar no presente feito (fls. 153 e 157).
Determinou, ainda, que em caso de não pagamento no prazo de 03 (três) dias, a penhora deverá recair, sobre o bem indicado pelo exequente na inicial, qual seja, imóvel com matrícula 227 do CRI de Marcelândia/MT, com área de 933,1 hectares.

O presente agravo é tirado dessa decisão
.

Observa-se, ainda, a oposição de
Embargos de declaração pelo executado José Vitor de Almeida em
19.02.2020
(Id 3606695, p. 1/2) em face da decisão que apreciou o pedido de cancelamento das averbações premonitórias no que tange ao pedido de condenação do banco em litigância de má-fé.

Pois bem. Em que pese à decisão que determinou a devolução do prazo para o pagamento da dívida proferida por esta e. Corte de Justiça, bem como aquelas proferidas juízo singular em data posterior ao acórdão (
Id 36076950
, p. 29/30 e
Id 36066994
, p. 14/17), certo é que
o executado
, inequivocamente, teve ciência de todos os atos processuais de
primeira e segunda instância
realizados na presente execução que lhe move o banco agravante.

Assim, por ter havido a citação do executado, no caso, por meio de seu comparecimento espontâneo aos autos, torna-se preclusa qualquer expedição de mandado citatório.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

(...)

2. Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte,
o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação
, ainda que representado por advogado destituídos de poderes especiais para recebê-la
.

3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1155939/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019)(g.n)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação
, ainda que representado por advogado destituído de poderes especiais para recebê-la.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (AgInt nos EDcl no REsp 1768168/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)(g.n)

De relevo notar que em decisão anterior do juízo singular determinou-se, inclusive, que a citação do executado fosse realizada na pessoa de seu advogado,
que detém procuração com poderes específicos/especiais
, a fim de alcançar o seu desiderato.

Contudo, o que se verifica, é que o executado por diversas vezes peticionou nos autos de origem para que
lhe fosse restituídos os maquinários apreendidos
;
se dar por ciente/intimado das decisões
, bem assim ver
canceladas as ordens premonitórias efetuadas nas matrículas nº 224, 2.414, 2.415 e 2.417 (Av-43/224, Av-7/2.414, Av-10/2.415 e Av-11/2.417) todas do CRI de Marcelândia/MT
,
opôs embargos de declaração
no corrente ano,
sem realizar o pagamento
, conforme postulado
desde

26.09.2018

(Id 36066983, p. 6/8).

Importante registrar que a execução acha-se garantida pela averbação premonitória relacionada ao imóvel de nº 2.417, de forma a complementar a hipoteca registrada no bem imóvel de nº 227 (Id 36066971, p. 4), cuja decisão fora mantida em sede de declaratórios, no juízo de origem, na data de 20.04.2020. Contudo, até o presente momento não se têm notícias do pagamento ou demonstração do devedor em adimplir a obrigação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a ordem de citação do executado, ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020